Tribunal: STF
Processo: RE 1363019
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    SERVIDOR PÚBLICO Reforma da previdência Pretendido reconhecimento de 'contrabando legislativo' e vício de iniciativa na Emenda Constitucional 103/2019 Inocorrência Recurso provido. 



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 61, §1º, II, c, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade formal do art. 39, §9º, da CF, introduzido pela promulgação da EC nº 103/2019, por vício de iniciativa.



    Alega-se que a incorporação de vantagens diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, matéria que é de competência privativa do chefe do Executivo e, portanto, não poderia ser tratada por iniciativa parlamentar. 



    A Presidência do Colégio Recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que não se aplicam as regras de  iniciativa  fixadas no artigo 61, § 1º, da CF/1988 ao processo de  emenda  à  Constituição  Federal, conforme assentado na ADI 5296, da relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 26.11.2020, assim ementada (g.n.):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 134, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74/2013. EXTENSÃO, ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL, DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA E DA INICIATIVA DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, JÁ ASSEGURADAS ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS DOS ESTADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL RESULTANTE DE PROPOSTA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ALEGADA OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, c, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º E 60, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.



    1.  No plano federal, o poder constituinte derivado submete-se aos limites formais e materiais fixados no art. 60 da Constituição da República, a ele não extensível a cláusula de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista de modo expresso no art. 61, § 1º, apenas para o poder legislativo complementar e ordinário poderes constituídos.



    2  . Impertinente a aplicação, às propostas de emenda à Constituição da República, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de emendas às constituições estaduais sem observância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, fundada na sujeição do poder constituinte estadual, enquanto poder constituído de fato, aos limites do ordenamento constitucional federal.



    3.  O conteúdo da Emenda Constitucional nº 74/2013 não se mostra assimilável às matérias do art. 61, § 1º, II, c, da Constituição da República, considerado o seu objeto: a posição institucional da Defensoria Pública da União, e não o regime jurídico dos respectivos integrantes.



    4  . O art. 60, § 4º, da Carta Política não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do desenho institucional de entes com sede na Constituição. A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV).



    5  . Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva.



    6  .  Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    Entendeu-se ali que a limitação do art. 61 refere-se somente aos poderes instituídos e não ao poder constituinte, ainda que derivado, e que a jurisprudência restritiva referente às emendas às Constituições Estaduais não teria aplicação no plano federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente